Tribunal: TJBA
Processo: 8006716-11.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006716-11.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NILZETE MARIA DOS SANTOS Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO PRÉVIA DO BENEFÍCIO, DENECESSIDADE NO CASO DOS AUTOS. EXCEÇÃO INDICADA PELO STF NO JULGAMENTO DO REXT nº 631.240/MG, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A quaestio iuris foi objeto do RExt 631.240/MG, julgado pelo e. Supremo Tribunal Federal em 03.09.2014, sob o rito de repercussão geral, ficando assentado que é necessário o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário, excetuando-se quando o Segurado busca a revisão, o restabelecimento ou a manutenção de benefício concedido anteriormente ou sua conversão em modalidade mais vantajosa. 2. In casu, a demanda originária foi ajuizada visando a obtenção de benefício mais favorável, através do restabelecimento e conversão do Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria por Invalidez. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8006716-11.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como APELANTE NILZETE MARIA DOS SANTOS e como APELADO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.